Tribunal: TJDFT
Processo: 0726430-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA AO EXECUTADO E SUA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. PROTEÇÃO JURÍDICA DA IMPENHORABILIDADE.
I. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade (ou não) de penhora do imóvel, sob o fundamento de se tratar de bem de família.
II. Conforme o disposto no art. 1o da Lei 8.009/1990, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."
III. A proteção do bem de família tem por fundamento a necessidade de o executado permanecer no seu único imóvel destinado exclusivamente à moradia familiar. Se inexistem provas de que o executado possua outros imóveis que lhe sirvam de residência, deve ser reconhecida aquela natureza jurídica a inviabilizar a penhora.
IV. Agravo desprovido.